Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo : 0722959-80.2022.8.07.0001 Apelante: MATEUS FERREIRA MUNIZ Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JANSEN FIALHO D E S P A C H O Ao Ministério Público para as contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator